Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702848-08.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ADÃO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: JOÃO BATISTA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. Levando-se em consideração que no presente caso foram praticados vários atos processuais e que o feito tramitou por período razoável, os honorários advocatícios devem ser majorados. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, sustentando que a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código Adjetivo Civil tem aplicação adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso, o que não se verificou no presente caso. Pugna, assim, para que seja mantida a verba honorária advocatícia fixada por apreciação equitativa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030